Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. ASSINATURA POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. MULTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, diante da alegação de inexistência de relação jurídica, examina a validade das duplicatas e a ausência de comprovação da entrega das mercadorias, matérias ínsitas à causa de pedir.
2. Não se pode exigir da parte autora a chamada “prova negativa” no sentido de que não contratou ou não recebeu mercadorias, porquanto se trata de encargo impossível ou excessivamente oneroso, incompatível com a lógica processual.
3. Duplicatas assinadas por terceiro sem poderes de representação, desacompanhadas de notas fiscais com recibo de entrega ou qualquer outro elemento de prova idôneo, não constituem título exigível, competindo ao réu o ônus de comprovar a relação negocial.
4. O protesto indevido de duplicata sem causa legítima configura ilícito civil (CC, art. 186) e enseja indenização por dano moral in re ipsa em favor de pessoa jurídica. Precedentes.
5. Inviável a aplicação da multa por ausência à audiência de conciliação quando a parte manifesta previamente desinteresse em sua realização (CPC, art. 334, §4o, II), inexistindo desídia, tumulto ou ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé sem prova inequívoca de dolo processual, sendo certo que o ajuizamento da ação representou exercício regular do direito e, no caso concreto, a pretensão da parte autora foi acolhida pelo d Juízo, circunstância que reforça a ausência de qualquer conduta desleal por parte da demandante.
7. Recurso conhecido e não provido.